Tribunal: STF
Processo: AP 908
Classe: AP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-23
Data de publicação: 2015-06-23

Ementa:
ementa: Direito Processual Penal. Competência do Supremo Tribunal Federal. Desmembramento do Processo como regra geral.



    1. Deve-se proceder ao desmembramento, como regra geral, de investigação ou processo já instaurado a fim de limitar a atuação do Supremo Tribunal Federal aos detentores de foro por prerrogativa de função. Precedente do Plenário desta Corte. 



    2. As condutas estão devidamente delineadas e são independentes, o que permite o julgamento em separado, sem prejuízo para a instrução e/ou julgamento da ação penal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.